Tribunal: TJSP
Processo: 1501685-11.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO - FURTO (Artigo 155, "caput", do Código Penal) – Pleito da defesa pela substituição da pena alternativa de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, sob alegação de que o réu não teria condições financeiras de satisfazer o débito, sem prejuízo de seu próprio sustento – Inviabilidade – Condenação mantida - Responsabilização inevitável – Provas seguras de autoria e

Ementa:
APELAÇÃO - FURTO (Artigo 155, "caput", do Código Penal) – Pleito da defesa pela substituição da pena alternativa de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, sob alegação de que o réu não teria condições financeiras de satisfazer o débito, sem prejuízo de seu próprio sustento – Inviabilidade – Condenação mantida - Responsabilização inevitável – Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e firmes da vítima e das testemunhas – Confissão espontânea do réu – Penas bem dosadas - Recurso desprovido.